Tribunal: STF
Processo: RE 1550459
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DO STF NO RE 1366243. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESCOLHIDO PELO CIDADÃO NOS CASO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ELENCADOS PELO STJ. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE IMEDIATA DO MEDICAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição da República e aos Temas 793 e 1234 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se a imprescindibilidade de inclusão da União no polo passivo da demanda de medicamento, sob pena de violação aos princípios estruturantes do SUS e ao entendimento fixado pelo Supremo nos precedentes qualificados. 



    O Juiz Presidente da Turma Recursal admitiu o recurso extraordinário após período de sobrestamento em razão do Tema 1234 da repercussão geral (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, ao julgamento do recurso inominado, assim decidiu (eDOC 20, p. 4):



    “(...) No caso, por não se tratar de medicamento padronizado no SUS, o processo e julgamento cabe ao Juízo escolhido pelo cidadão, o que demonstra a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo. 



      Também não se mostra possível o chamamento ao processo da União, pois, a Lei dos Juizados Especiais, aplicada subsidiariamente aos procedimentos do Juizado Especial da Fazenda Pública, em seu art. 10, dispõe que “ Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”. 



    (...) 



    De fato, demonstrada a ineficácia do ácido valproico, que é fornecido pelo SUS, restou ao beneficiário o uso do medicamento pleiteado pelo Parquet. 



    Além disso, o documento juntado no id. 452179348 – p. 23/24, indica que o medicamento, em estudos realizados, apresentou resultados positivos.



    (...)



    Ao contrário do que atestado pelo Estado de Minas Gerais, há evidências da eficácia do medicamento, não se podendo falar que a necessidade do medicamento deixou de observar a medicina de evidências. 



     De forma idêntica, a incapacidade financeira foi reconhecida pelo magistrado primevo e não houve contraprova do Estado para demonstrar que o beneficiário da medida intentada pelo órgão ministerial possuía condições financeiras de arcar com a aquisição do fármaco. 



    Ressalto, ainda, que o Ministério Público juntou aos autos prova da remuneração do beneficiário (id. 452179348 – p. 16), em que é possível extrair sua hipossuficiência para adquirir o medicamento. 



    Assim, a r. sentença foi acertada, na medida em que o juiz a quo decidiu a questão com base na prova dos autos e, em especial, pelo fato de o medicamento fornecido pelo SUS não surtir o efeito esperado em relação ao beneficiário da ação especificamente. 



    Finalmente, no que se refere a necessidade de receituário atualizado e a aplicação da multa, consigno que a r. sentença determinou a apresentação de receita atualizada e não aplicou multa, restando o recurso prejudicado nesses pontos. (...)” (grifei)



    Ao julgamento do Tema 793 da repercussão geral, paradigma RE 855.178, DJe 16.03.2015, esta Suprema Corte definiu a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei).



    Ademais, aprofundando a discussão sobre fornecimento de medicamentos, especialmente envolvendo a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide, destaco que, no Tema 1234 da repercussão geral, paradigma RE 1.366.243, DJe 11.10.2024, restou consignado que “(...) 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.” (grifei).



    Nesse contexto, a compreensão adotada pela Turma de origem não divergiu do entendimento acima explicitado, notadamente ao considerar as peculiaridades do rito abreviado dos Juizados Especiais quando indeferiu o pedido de chamamento da União ao processo.



    Nessa linha, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, acerca da impossibilidade de inclusão da União no polo passivo, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.418.008 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente